Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007688-18.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa TERRA SANTA AGRO S/A em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução n.o 996-55.1997.811.0055 (código 451), indeferiu os seus pedidos e advertiu que não procedese ao plantio da nova safra, "sob pena de não poder requerer a retenção dos frutos da safra plantada por sua conta e risco."
Após o indeferimento do pedido liminar, a Agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso (ID 55836971).
Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela Recorrente, nos termos do Art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.
Por conseguinte, ante à manifesta prejudicialidade, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 05 de setembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora